Tribunal: TJPA
Processo: 0001648-82.2018.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NULIDADE. ANÃLISE CONJUNTA DAS PENAS. OFENSA AO PRINCÃPIO DA INDIVIDUALIZAÃÃO. INOCORRÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Mostra-se incontroversa a autoria e a dinÃ¢mica delitivas, restando claro nos autos que os recorrentes, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticaram os atos que lhe sÃ£o imputados. Tal conclusÃ£o Ã© decorrente de todo o acervo probatÃ3rio, especialmente das declaraÃ§Ãμes da vÃtima, dos policiais e da confissÃ£o do recorrente Renato, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o.2. A utilizaÃ§Ã£o da mesma fundamentaÃ§Ã£o para se dosar a pena aos corrÃ©us, em uma anÃ¡lise conjunta das circunstÃ¢ncias judiciais, nÃ£o viola a individualizaÃ§Ã£o da pena, desde que comunicÃ¡veis aos acusados. Precedentes do STF e STJ.3. Mesmo apÃ3s o ajuste dos vetores referentes Ã personalidade, motivos e consequÃªncias do delito, que devem ser considerados neutros, remanescem desfavorÃ¡veis aos recorrentes os vetores referentes Ã sua culpabilidade e Ã s circunstÃ¢ncias do delito, que justificam a pena-base fixada pelo juÃzo, nÃ£o havendo que se falar em sua reduÃ§Ã£o.4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001648-82.2018.8.14.0013
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPANEMA (3ª Vara Criminal)
APELANTES: RENATO DOS SANTOS SODRÉ e RAELISON PINHEIRO CABRAL
REPRESENTANTE: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA - DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NULIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DAS PENAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que os recorrentes, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticaram os atos que lhe são imputados. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, especialmente das declarações da vítima, dos policiais e da confissão do recorrente Renato, não havendo que se falar em absolvição.
2. A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados. Precedentes do STF e STJ.
3. Mesmo após o ajuste dos vetores referentes à personalidade, motivos e consequências do delito, que devem ser considerados neutros, remanescem desfavoráveis aos recorrentes os vetores referentes à sua culpabilidade e às circunstâncias do delito, que justificam a pena-base fixada pelo juízo, não havendo que se falar em sua redução.
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis a treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de
RENATO DOS SANTOS SODRÉ
e
RAELISON PINHEIRO CABRAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Capanema, que os condenou pelo delito do art. 157, § 2º, inc. I e II c/c art. 71 do Código Penal, às seguintes penas:
RENATO DOS SANTOS SODRÉ:
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
RAELISON PINHEIRO CABRAL:
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da sentença que:
(...) em 19.02.2018, os denunciados foram presos em flagrante após terem tomado de assalto as vítimas PAULO CESAR IDALINO DA SILVA, HELLEN CRISTINA SILVA TEIXEIRA e MARIA EDIANA NASCIMENTO DA SILVA, tendo, mediante violência e grave ameaça, utilizando arma de fogo, subtraído os aparelhos celulares dos ofendidos em vias públicas desta cidade de Capanema/PA.
Narrou a inicial que a Polícia Militar recebeu denúncias de diversos assaltos que estavam ocorrendo no município, os quais teriam sido praticados pelos acusados. Ato contínuo, empreenderam diligências e localizaram o denunciado RENATO no bairro do Mutirão, ocasião em que este teria confessado a prática delitiva, bem como informado que o acusado RAELISON estava em sua companhia durante a execução dos crimes. Relatou, ainda, que RAELISON estava portando arma de fogo, momento em que os militares se dirigiram à residência deste e, lá chegando, efetuaram busca no local, logrando encontrar a arma de fogo do tipo revólver.
Conduzidos à Delegacia, os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores dos roubos contra estas praticados. (...).

A denúncia foi recebida em 11/04/2018 (fl. 05).

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 10/07/2019, condenando os apelantes na forma antes deduzida (fls. 83/90).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação, onde pleiteia (razões às fls. 103/119):
1 - A absolvição dos recorrentes, sob alegações de carência de provas de autoria, materialidade e
in dubio por reo
.
2 - Alternativamente, que seja declarada a nulidade da sentença, por ausência de individualização das penas;
3 - Alternativamente, a reforma da dosimetria das penas-base, para sua diminuição.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 122/125), se manifesta pelo conhecimento e
não

provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifesta pelo conhecimento e
não provimento
do apelo (fls. 132/136).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 18/05/2022.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
1 - Da absolvição:

A defesa pleiteia a absolvição dos recorrentes, sob alegações de carência de provas de autoria e materialidade, bem como
in dubio pro reo
.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

A vítima e testemunhas prestaram declarações seguras e coesas em juízo, apontando os recorrentes como autores do delito.

Vejamos trechos dos depoimentos colhidos em juízo:
A vítima HELEN CRISTINA SILVA TEIXEIRA relatou que estava em uma pizzaria quando fora abordada pelo acusado RENATO, o qual apontou uma arma de fogo para a cabeça da vítima e, mediante grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular. Durante a audiência de instrução e julgamento, a ofendida efetuou o reconhecimento de RENATO DOS SANTOS SODRÉ, apontando este como autor da conduta típica narrada.
O policial DEIDES MENEZES ALEIXO afirmou que estava uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda quando receberam denúncias de que dois indivíduos estariam efetuando múltiplos assaltos pela cidade e, durante a diligência, se depararam com os acusados em uma motocicleta, vindo estes, inclusive, a trocar tiros com a Polícia, logrando empreender fuga naquele momento. Na manhã seguinte, nova denúncia anônima informou que um dos suspeitos estaria no bairro do Mutirão, razão pela qual os militares se deslocaram ao endereço indicado e, lá chegando, se depararam com o suspeito RENATO, conhecido como ¿TETECO¿, o qual estava baleado na perna em razão da troca de tiros com os militares na noite anterior. O referido acusado apontou o réu RAELISON como comparsa, indicando seu endereço e informando que este era quem possuía a arma de fogo utilizada na prática do crime, razão pelo qual os militares novamente se deslocaram ao endereço apontado e, ao chegar, se depararam com RAELISON, que indagado acerca da localização da arma de fogo, apontou que esta se encontrava escondida em um sapato e, verificando o referido calçado, os militares lograram encontrar o revólver utilizado na empreitada delitiva. Após, conduziram ambos à Delegacia, onde as vítimas reconheceram os acusados como autores dos roubos contra si praticados.
O militar THALES MENEZES DE OLIVEIRA ratificou integralmente o depoimento acima prestado pelo seu colega policial.
O recorrente RENATO DOS SANTOS SODRÉ, assumiu a autoria delitiva, informando que foi ele quem estava portando a arma de fogo durante a execução dos ilícitos, bem como, no dia dos fatos, ele e seu comparsa RAELISON, que teria ficado na motocicleta para dar fuga durante a prática dos crimes, efetuaram dois roubos, subtraindo mediante grave ameaça os celulares de uma mulher e de um homem.
O recorrente RAELISON PINHEIRO CABRAL, por sua vez, negou a autoria delitiva, afirmando não ter tido qualquer participação nos roubos narrados na peça acusatória.

Como se vê, é incontroverso o conjunto probatório formado nos autos, revelando induvidosa a autoria e a dinâmica delitiva, restando claro que os apelantes, em conluio e com emprego de grave ameaça exercida com uma arma de fogo, praticaram os delitos, nos termos contidos na sentença combatida.

Como bem afirmou o juízo,
os depoimentos uníssonos prestados pelas testemunhas e pela vítima, aliados ao reconhecimento judicial e à confissão do acusado RENATO, bem como o laudo pericial da arma de fogo apreendida, perfazem arcabouço probatório suficiente para subsidiar o édito condenatório pela prática do crime de roubo
.

A respeito das declarações das vítimas e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição.
2 - Da dosimetria das penas:
2.1 - Da nulidade decorrente da não individualização:

A defesa alega que a sentença deve ser anulada por não ter individualizado as penas dos recorrentes em flagrante ofensa à preceito constitucional.

Não lhe assiste razão.

O magistrado
a quo
fez a análise conjunta da dosimetria referente aos dois recorrentes, assim esclarecendo:
¿(...) Considerando a similaridade das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP para ambos os sentenciados, passo a efetuar a sua análise conjunta (...)¿

É cediço que o princípio da individualização da pena não é violado pela mera análise conjunta dos vetores do art. 59 do Código Penal, notadamente quando as circunstâncias se comunicam e os fundamentos são de caráter objetivo ou, ainda, sendo subjetivos, o magistrado faz sua distinção, tratando-se, quando muito, de inadequação técnica.

Nesse sentido:
¿(...) 3. A individualização da pena não é violada pelo mero fato de as circunstâncias judiciais de alguns réus serem analisadas conjuntamente. Mera irregularidade técnica, que não acarreta qualquer nulidade passível de declaração na via do habeas corpus. Decisão que encontra pleno respaldo nos autos. 4. Recurso Ordinário conhecido e desprovido. (...)¿ (
STF
, RHC 91190/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 31-07-2008)
¿(...) A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados (...)" (
STJ
, HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017).

No mesmo sentido
: STJ,
AgRg no REsp 1837315/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019; STJ,
AgRg no AREsp 1363411/ES
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21/10/2019; e STJ,
AgRg no AREsp 1593941/TO
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/09/2020.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade.
2.2 - Das penas:

No que refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor dos apelantes os vetores referentes à sua culpabilidade, personalidade, aos motivos, circunstâncias e consequências do delito, para aplicar a pena-base de ambos em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em 100 dias-multa.

Em que pese, no caso concreto,
a personalidade dos agentes, os motivos e as consequências sejam inerentes ao tipo e, portanto, devam ser considerados vetores neutros
, entendo que a sua
culpabilidade e as circunstâncias do delito devem remanescer em seu desfavor
.

Isso porque, no que se refere a
culpabilidade
, tem-se que tinham consciência dos seus atos, agiram com dolo intenso e covardia, de forma premeditada.

No que se refere às
circunstâncias
do delito, tem-se que a violência extrapolou aquela inerente ao tipo, já que exercida com emprego ostensivo da arma de fogo (anote-se que,
in casu
, a arma de fogo pode ser considerada nesta fase, já que, na terceira fase, o magistrado aumentou a pena no patamar mínimo, em decorrência do concurso de pessoas).

Dessa forma, mostra-se justificada, necessária e razoável a quantidade de pena imposta aos recorrentes
.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Não há, portanto, qualquer desacerto a ser reparado nas penas-bases impostas aos recorrentes, bem como em toda a dosimetria calculada pelo juízo singular, vez que as reprimendas se mostram em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
3 - Disposição Final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator